Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713074-41.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCELO FERREIRA DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 15003274, fls. 1/4) interposta pelo Autor AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença (ID 15003272, fls. 1/2), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão, proposta em face de MARCELO FERREIRA DE FRANCA, extinguiu o processo diante da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das despesas finais do processo. Na origem, o Autor alega que: (i) em 30/08/2017 firmou contrato de financiamento de veículo com o Réu no valor de R$ 14.523,05 (quatorze mil, quinhentos e vinte e três reais e cinco centavos), a ser restituído em de 48 prestações mensais, no valor de R$ 478,51 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), com vencimento final em 30/08/2021; (ii) o veículo adquirido, marca FIAT, modelo SIENA CELEBRATION 1.0 8V, chassi 9BD17206G83333312, placa JHO9596, RENAVAM 923354220, cor vermelha, ano 07/08, foi dado em garantia por Alienação Fiduciária; (iii) o Réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 30/03/2019; (iv) constituiu em mora o Réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento; (v) o débito vencido, devidamente atualizado até 05/07/2019, é de R$ 1.952,32 (um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), cujo valor total para fins de purgação da mora é de R$ 11.427,00 (onze mil e quatrocentos e vinte e sete reais). Requereu (i) a concessão da liminar de busca e apreensão do aludido bem, com a consequente expedição de ofício ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc) anteriormente à consolidação de sua propriedade, bem como ofício à Secretaria da Fazenda Estadual comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade; (ii) determinar a inclusão da presente busca e apreensão no RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD ou, caso indisponível, seja feita através de ofício ao departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e autorizando o recolhimento do bem pelas forças policiais, com imediata comunicação ao representante do credor fiduciário; (iii) que seja arbitrada multa diária até o efetivo cumprimento, na hipótese do descumprimento § 14 do art. 3o, do Dec. Lei n. 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.931/04; (iv) em caso de não pagamento em cinco dias, que seja consolidada a propriedade, com a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda, em favor do Autor. A liminar de busca e apreensão foi deferida (ID 15002696, fls. 1/4) e o veículo não foi localizado (ID 15002698). Foram realizadas a consulta BacenJud, Infoseg e SIEL a fim de localizar o endereço do devedor, com as consequentes diligências. Intimado a recolher as custas da precatória, o Autor requereu a dilação do prazo por 60 dias, a qual foi indeferida pelo Juízo a quo. O Autor foi intimado para “no prazo de 10 (dez) dias, o andamento do processo com a indicação de novo endereço onde o bem possa ser encontrado, com a conversão a presente demanda em execução ou com o pedido de desistência do feito” (ID 15003260). Em resposta, o Autor informou ao Juízo a quo que obteve “informação obtida de forma administrativa de que o bem pode ser localizado no endereço constante da inicial, a fim de requerer o desentranhamento do mandado” (ID 15003262). O Juízo de origem, diante do requerimento para que fosse realizada nova tentativa de localizar o bem em endereço já diligenciado, e de o Autor não apresentar nenhum indicativo de que o veículo pudesse ser encontrado no referido local, o intimou a comprovar documentalmente a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), converter a presente demanda em execução ou desistir do feito, no prazo de 10 (dez) dias úteis (ID 15003263). O Autor ateve-se a alegar “que foi realizada pesquisa administrativa, através de sites de buscas conveniados, pelos documentos pessoais informados pelo requerido, conforme contrato formulado, buscando a localização do mesmo” (ID 15003265). O Juízo a quo indeferiu o pedido da petição de ID 50495974, sob o fundamento deve que a parte Autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis e concedeu novo prazo de 10 dias úteis para que fosse comprovada documentalmente, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o Autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito (ID 15003266). Diante da inércia do Autor, foi determinada sua intimação pessoal para cumprir a decisão de ID 50507147 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono. (ID 15003267), cujo despacho foi publicado no diário oficial Edição n. 242/2019 Brasília - DF, disponibilizado na quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, no nome dos advogados SP0225061A - RAPHAEL NEVES COSTA, DF0028978S - RICARDO NEVES COSTA, DF0028317S - FLAVIO NEVES COSTA. R: MARCELO FERREIRA DE FRANCA. O mandado de intimação pessoal do Autor foi expedito e o AR cumprido (ID 15003269). Mas, o Autor não se manifestou (ID 15003270). Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem afirmou que: (i) instado a promover o andamento do feito, o Autor não se manifestou; (ii) em cumprimento ao § 1o do art. 485 do CPC, o Autor foi intimado pessoalmente a promover o andamento do feito, porém permaneceu inerte; (iii) em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC. O Autor apela (ID 15003274, fls. 1/4). Alega que: (i) se manifestou nos autos de todos os despachos, inclusive, quando intimado para dar prosseguimento no feito; (ii) desde a propositura da presente ação se utiliza todos os meios em seu alcance para o regular prosseguimento do feito; (iii) esgotados os meios de localização do Réu buscou auxílio no judiciário, pleiteando o desentranhamento do mandado para localizar o bem e cumprir a liminar deferida; (iv) as hipóteses de extinção não ocorreram, já que houve sua devida manifestação nos autos; (v) a verossimilhança das alegações recursais se concretizam no fato da extinção prematura da ação causar enormes prejuízos ao Banco Apelante, a probabilidade de êxito deste recurso é altíssima, tendo em vista o que foi decidido e o que consta dos autos; (vi) há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se consubstancia na evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação; (vii) não se encontra presente a irreversibilidade do provimento tutelar antecipatório, razão pela qual não impede seu deferimento em grau de apelação; (viii) não pode prosperar a sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, III e IV, uma vez que não houve o correto andamento processual. Pede a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada a fim de que ele possa dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final sentença de procedência. Custas pagas (IDs 15003275 e 15003276). É o relatório. DA LIMINAR Cuida-se de apelação cível (ID 15003274, fls. 1/4) interposta pelo Autor AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença (ID 15003272, fls. 1/2), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão, proposta em face de MARCELO FERREIRA DE FRANCA, extinguiu o processo diante da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Conforme relatado, o Apelante requer a concessão da tutela antecipatória recursal, para que a sentença seja anulada a fim de que ele possa dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Nada obstante, entendo que o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença corresponde ao provimento final requerido, visto que seu deferimento teria natureza satisfativa e esvaziaria o próprio objeto do recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. 2. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização na importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, situação esta não verificada no caso em comento. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1181890, 07175176920188070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.o 911/69. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. O pedido de antecipação de tutela recursal para cassar a r. sentença é incabível porquanto possui natureza satisfativa, haja vista que a sua concessão esgotaria o objeto do recurso. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade da parte credora, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. É prematura a extinção do processo por não ter a parte pleiteado a conversão em ação de execução, principalmente porque há interesse da apelante no prosseguimento da ação de busca e apreensão, não tendo sido esgotados os meios de localização do veículo. (Acórdão n.1100601, 07041847820178070005, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Deixo de intimar o Apelado, tendo em vista a inexistência de triangularização processual em face da ausência de citação na origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020 10:03:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador